Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
D E S P A C H O Os agravantes apresentaram apenas a guia emitida para o recolhimento do preparo no Id 26136833 com a interposição do recurso, desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento bancário. Segundo o art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 do TJDFT[1], a guia de custas deverá ser apresentada juntamente com o respectivo comprovante de pagamento. Sem a exibição do comprovante de pagamento, não há como conferir a regularidade do recolhimento do preparo. Por isso, os agravantes devem providenciar a juntada do comprovante de pagamento do boleto juntado no Id 26136833 no prazo de cinco dias. Caso não tenham efetuado o pagamento daquela guia de recolhimento do preparo em 2/6/2021, os recorrentes deverão providenciar, de pronto, o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos fixados pelo art. 1.007, § 4o, do CPC[2], e comprová-lo nestes autos no mesmo prazo de cinco dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Feitas essas considerações, FACULTO aos agravantes comprovarem o pagamento preparo na data de interposição do recurso no prazo de 5 (cinco) dias ou então promoverem, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, e comprová-lo nos autos, para viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento, com a advertência de que, se não o fizerem, o recurso não será conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: (...) § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.